Tribunal: TJDFT
Processo: 0714671-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO. IBRAM. POLUIÇÃO SONORA. LEI DO SILÊNCIO. RUÍDO EXTRUSIVO. CALIBRAÇÃO. PRESUNÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INCONFORMISMO. HARMONIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Na hipótese, o acórdão analisou a pretensão relativa à desconstituição da legalidade dos autos de infração lavrados pela emissão sonora acima dos níveis de tolerância e reconheceu que o ente público agiu em conformidade com os parâmetros definidos pela Lei do Silêncio.
5. Com relação à calibração periódica, em que pese o acórdão não tenha se pronunciado sobre o assunto, o acervo probatório indica que os equipamentos utilizados pelo IBRAM foram tempestivamente calibrados para a captação sonora. Integração do acórdão e manutenção da conclusão.
6. Acerca do vício de contradição, a análise interna do acórdão evidencia, portanto, harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Houve demonstração de que o parecer do perito apresentado pelo embargante não desconstituiu a legitimidade dos autos de infração. O fundamento (manutenção da legalidade do ato administrativo) conduz à conclusão (não provimento da apelação).
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.